Tribunal: TJES
Processo: 5032580-53.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032580-53.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLOBAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: RONALDO ALVES TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL ANUÍDA PELA REVENDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA AFASTADAS. PANE NO CÂMBIO APÓS SEIS DIAS DA TRANSFERÊNCIA. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRANSTORNO EM VIAGEM COM IDOSO DE 85 ANOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o primeiro autor afirma que assumiu a posição de comprador de veículo Land Rover Discovery Sport 2016 perante a empresa ré, após quitar dívida de terceiro com anuência da requerida. Aduz que, seis dias após a transferência da propriedade e no início de viagem ao estado do Paraná, o automóvel apresentou falha grave no sistema de câmbio, de sorte que a viagem teve de ser interrompida dezoito vezes até o destino. Narra que viajava acompanhado de seu pai, segundo requerente, idoso de 85 anos, e que, devido aos riscos e à exaustão física, o segundo autor precisou retornar ao Espírito Santo de ônibus. Informa que o conserto foi realizado em oficinas localizadas na cidade de destino, após autorização verbal da ré. Relata que, posteriormente, a ré cessou o suporte e não pagou pelo conserto do automóvel. Pleiteia a restituição dos valores gastos com o reparo e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a empresa ré ao pagamento de $R\$ 13.808,32$ a título de indenização por danos materiais e de reparação por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 para cada autor. A requerida interpôs recurso inominado (id. 18009407), pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões (id. 18009409), a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei 9.099/95, adotando-se suas razões de decidir como parâmetro, conforme autorizado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 451 da repercussão geral.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e ativa. Entendo que comprovado que a ré anuiu com a sucessão contratual ao receber o pagamento do saldo remanescente diretamente do autor (id. 18009384). Ademais, a requerida sequer impugna a afirmação de que teria realizado a transferência do veículo para o nome do primeiro autor, ônus este que lhe incumbia em razão do que dispõe o art. 6º, inc. VIII do CDC. Assim, ao aceitar o autor como adquirente, estabeleceu relação jurídica direta, inclusive no que toca às obrigações do período de pós-venda. Quanto ao segundo autor, sua legitimidade decorre da condição de consumidor por equiparação (artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor), uma vez que foi vítima direta do evento danoso ao estar no veículo durante as sucessivas panes.

5. Rejeito também a preliminar de incompetência do juízo. A prova documental constante nos autos é robusta e suficiente para o deslinde da causa, tornando desnecessária a perícia técnica. O laudo da oficina especializada (id. 18007480, pág. 4) descreveu minuciosamente o desgaste anormal e recorrente no sistema de transmissão, compatível com vício preexistente.

6. No mérito, relação é nitidamente de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Embora se trate de veículo usado, o defeito manifestou-se menos de 90 dias após a saída do bem das dependências da ré, o que afasta a tese de desgaste natural decorrente do uso por este adquirente. A falha no câmbio de um veículo de alto padrão em tão curto intervalo caracteriza vício oculto de qualidade, tornando o bem impróprio ao uso (artigo 18, § 6º, III, do CDC).

7. O prazo de garantia legal para bens duráveis é de noventa dias (artigo 26, II, do CDC), sendo que, em casos de vício oculto, o prazo inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (artigo 26, § 3º, do CDC). Portanto, a responsabilidade da requerida é inafastável. Os danos materiais estão devidamente lastreados em notas fiscais e ordens de serviço (ids. 18007480, 18007481 e 18007482), totalizando o montante de $R\$ 13.808,32$, valor este que deve ser ressarcido.

8. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada extrapolou o mero dissabor cotidiano. A exposição de um idoso de 85 anos a risco de acidentes e à exaustão de dezoito paradas forçadas em rodovia interestadual, culminando na necessidade de retorno solitário por transporte coletivo em trajeto superior a doze horas (passagens id. 18009386), feriu a dignidade e a integridade psíquica dos envolvidos. O valor de $R\$ 10.000,00$ fixado na origem para cada requerente mostra-se razoável e proporcional à gravidade da omissão da ré e ao sofrimento imposto, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.

9. Da conclusão: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da lei 9.099/95).

10. Condeno a recorrente vencida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)